Tribunal: TJDFT
Processo: 0703240-87.2024.8.07.0019
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM. IMPOSSIBILIDADE. ADVOGADO DATIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença prolatada pelo Juizado Especial Cível de Recanto das Emas, que julgou procedentes os pedidos da inicial para: i) declarar a inexistência do débito de R$ 426,28, vinculado ao contrato no 0521246-4; ii) determinar a exclusão do nome da autora do cadastro de inadimplentes em relação ao referido débito, iii) condenar a ré ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de dano moral. Em seu recurso, a parte ré/recorrente arguiu preliminar de inépcia da inicial, por ausência de pagamento da fatura que a parte autora alega ser indevida a cobrança, ausência do interesse de agir, pois não teria a parte autora/recorrida reclamado administrativamente pela cobrança indevida. No mérito, aduz a legitimidade da cobrança, pois a conta questionada está em nome da autora/recorrida, que a parte autora/recorrida não demonstrou não residir no endereço da unidade consumidora à época do débito, que a ré/recorrente agiu no exercício regular do direito, que inexiste dano moral indenizável. Requer a improcedência dos pedidos e, subsidiariamente, a redução da condenação em dano moral.
2. Recurso próprio, tempestivo e preparo recolhido. Nomeação de advogado dativo para defesa do recorrido (ID 65807443). Contrarrazões apresentadas (ID 65807450).
II. Questão em discussão
3. Preliminar de inépcia da inicial e de ausência de interesse de agir. No mérito, se houve negativação indevida (ou não) do nome da parte autora/recorrida por parte da ré/recorrente.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica entre as partes é consumerista, pois elas se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
5. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. A ré/recorrente arguiu preliminar de inépcia da inicial, sob a alegação de que cabia à autora/recorrida demonstrar o pagamento da fatura do débito ora questionado. Contudo, tal alegação não merece prosperar, pois não é imprescindível o pagamento de débito que não é reconhecido pelo consumidor, cuja pretensão é justamente a declaração de inexistência do débito. Diferentemente, se a pretensão inicial fosse de reembolso, por exemplo. E nem isso, pois em caso de pedido de restituição, a não demonstração do pagamento levaria à improcedência do pedido e não seria questão de inépcia da inicial, cujas hipóteses estão elencadas no art. 330, §1o do CPC. Preliminar rejeitada.
6. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. Da mesma forma, não prospera a alegação de ausência de interesse de agir, sob a alegação de que caberia à parte autora/recorrida previamente formular a reclamação perante a ré/recorrente. É cediço que o Brasil adota o sistema de jurisdição única, em que, em regra, não se exige a prévia reclamação administrativa como condição para ajuizamento da ação judicial (art. 5o, XXXV, da CF/88). Preliminar rejeitada.
7. Mérito. A controvérsia cinge-se à legitimidade do débito no valor de R$ 426,28, vinculado ao contrato no 521246-4, datado de 08/11/2022, cuja ausência de pagamento ensejou a inscrição do nome da autora/recorrida no cadastro de inadimplentes (ID 65806895).
8. Nos termos do art. 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor demonstrar fato constitutivo de seu direito, enquanto ao réu demonstrar fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito do autor. Sendo que, diante de uma relação de consumo, é possível a inversão do ônus da prova para facilitação da defesa do consumidor (art. 6o, VIII, CPC).
9. A parte autora/recorrida juntou segunda via do débito em que consta o nome de terceiros, ANA DA SILVA BARRETO, vinculado ao seu CPF, bem como o endereço da unidade consumidora de energia (quadra 204, cj. 15, lote 8, Recanto das Emas, não é o mesmo do domicílio da parte autora (quadra 115, cj. 03, lote 24, Recanto das Emas), conforme documentos de ID 65807421 e ID 65806894, respectivamente.
10. A parte ré/recorrente não produziu prova capazes de infirmar as alegações da parte autora/recorrida, atraindo para si o ônus da sucumbência, nos termos do art. 373, II, CPC. Assim, escorreita a sentença que declarou a inexistência do débito em nome da autora/recorrida e determinou a exclusão do seu nome do rol de inadimplentes.
11. Dito isso, uma vez que a negativação do nome da autora/recorrida (ID 65806895) se deu indevidamente, gera o dano moral na modalidade in re ipsa, ou seja, aquele que é presumido e independe de prova para ser indenizável.
12. O juiz sentenciante fixou o valor de R$ 6.000,00 a título de dano moral. Ainda que seja dano moral presumido, este deve atender às finalidades a que se presta: de compensar o ofendido e punir o ofensor; sem, contudo, ser elevado demais gerando enriquecimento sem causa daquele, ou, ser irrisório ao ponto de não educar o ofensor. Portanto, deve ser mantido o valor fixado na origem que se mostra adequado ao caso e em harmonia com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
IV. Dispositivo e tese
13. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas e honorários advocatícios estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos art. 55 da Lei 9.099/95. .
14. A parte autora/recorrida foi patrocinada por advogado dativo, nomeado pela decisão de ID 65807443. Assim, em observância ao disposto no artigo 22 do Decreto Distrital 43.821/22 que regulamenta a Lei Distrital 7.157/22, fixo o valor de R$ 700,00 (setecentos reais) a título de honorários advocatícios ao patrono da parte recorrida
15. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.